Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708894-52.2024.8.07.0020 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DUARTE MARINHO RECORRIDO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONRATUAIS DE ÊXITO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes e determinou o pagamento do valor fixado nele para remuneração do serviço prestado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a formulação de pedido subsidiário inédito em apelação caracteriza inovação recursal; (ii) aferir a legalidade da cláusula que estabelece o percentual de trinta por cento (30%) de todo proveito econômico obtido pelo apelante em demanda judicial em que foi representado pelo apelado a título de honorários advocatícios iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de pedido subsidiário que não constou na petição inicial em sede de apelação caracteriza inovação recursal que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal. 4. Modificar cláusula relativa ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais revela-se incompatível com a autonomia da vontade própria das relações contratuais quando não há demonstração de qualquer vício de consentimento na celebração do contrato ou abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “1. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância. 2. A ausência de elementos idôneos que conduzam à modificação da cláusula do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, como nulidade ou anulabilidade, obsta a interferência do Poder Judiciário nas disposições contratuais firmadas entre as partes.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, 171, 421, 422 e 478. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.049.334, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.443.050, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2019; TJDFT, APC 07043729020218070018, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, APC 07518533520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, APC 07381726320218070001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 10.11.2022; TJDFT, APC 07009026820228070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 13.09.2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador teria decidido fora dos limites da controvérsia trazida pelas partes, ao alterar os honorários de sucumbência, de ofício, sem provocação da parte interessada; e b) artigos 492 e 494, ambos do CPC, asseverando que teria havido decisão diversa do pedido, sobretudo quanto à majoração dos honorários, o que teria ensejado reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 141, 492 e 494, todos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A alteração dos honorários advocatícios foi feita de ofício em razão do reconhecimento da inobservância ao Código de Processo Civil em sua fixação na sentença” (ID 69674902). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A questão em torno dos honorários advocatícios detém natureza de ordem pública, sendo cabível sua fixação, inclusive de ofício” (EDcl nos EDcl na APn n. 971/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/3/2023, DJe de 21/3/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.845.339/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027